Tribunal: TJMT
Processo: 1006650-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006650-34.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1039085-06.2019.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: OI S.A.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela OI S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1039085-06.2019.811.0041, que declinou da competência ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital.
Registra o Recorrente que ingressou com Ação Anulatória objetivando a desconstituição de débito de ICMS originado do Aviso de Cobrança Fazendário no 617217/332/68/2011, pugnando pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Assinala que o MM. Juiz do feito deferiu o pedido liminar, e posteriormente declinou da competência sob o argumento de que o débito já encontrava-se inscrito na dívida ativa.
Sustenta que aludia inscrição (25/09/2019) é posterior à apresentação da ação anulatória (05/09/2019), e que, à luz do disposto na Resolução no 23/2013/TP, confirmada pela Resolução 02/2019/OE, não estão incluídas na competência da Vara Especializada de Execuções Fiscais as ações referentes aos débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.
Cita jurisprudência em reforço a sua tese.
Ressalta que estão presentes os requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo, sublinhando que o periculum in mora reside no risco da prática de atos processuais por Juízo incompetente.
Pugna, assim, pelo deferimento da liminar.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada.
Vislumbro a relevância da fundamentação, principalmente, porque a ação anulatória foi interposta primeiro que execução fiscal, e o débito em discussão não estava inscrito na dívida ativa, portanto não inserida na competência da Vara Especializada de Execução Fiscal, conforme disposto na Resolução Resolução no 23/2013/TP, confirmada pela Resolução 02/2019/OE.
Dessa forma, prima facie, a propositura da execução fiscal, distribuída no juízo competente para processar e julgá-la, não modifica a competência para julgamento da anulatória.
A propósito:
[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o ajuizamento posterior de Execução Fiscal não modifica a competência para julgamento da Ação Anulatória de Débito, intentada anteriormente na Vara Cível. A remessa da Ação Anulatória, em tal cenário, resultaria em modificação de competência fora das hipóteses permitidas pelo sistema processual, além de possibilitar a violação da boa-fé objetiva processual.
2. Nessas situações, caberá ao Juízo Executório decidir, se cabível, pela suspensão da Execução enquanto tramita a Ação Anulatória potencialmente prejudicial, nos termos do art. 265, IV, a do CPC/1973. Julgados: AgInt no REsp. 1.700.752/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 3.5.2018; CC 105.358/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22.10.2010; CC 106.041/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 9.11.2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1180186/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça em 1o de julho de 2020).
O periculum in mora se evidencia na possibilidade da prática de atos processuais por Juízo incompetente.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, DEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora